Tribunal: TJES
Processo: 0006612-26.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006612-26.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DOS SANTOS FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de falsa identidade em face do apelante, diante do harmonioso conjunto probatório colhido nos autos, não procede a pretensão absolutória.
2. No caso, a
materialidade
restou demonstrada na documentação que instrui o Inquérito Policial, bem como no Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica (fls. 111/128), atestando que as digitais colhidas na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, datado de 09/08/2016, pertencem ao acusado. Por sua vez, a autoria foi comprovada pelos depoimentos, em juízo, das testemunhas, afirmando que, ao dar entrada no presídio, o réu identificou-se, perante as autoridades policiais, com nome falso, bem como pela sua confissão, em sede de interrogatório, confirmando que costumava apresentar nomes falsos, com o intuito de ocultar os seus antecedentes criminais.
3. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0006612-26.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DOS SANTOS FAGUNDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
FELIPE DOS S ANTOS FAGUNDES

em face da sentença, de fls. 208-216, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto.

Em suas razões (fls. 233-227), a recorrente sustenta em síntese:
[1]
a absolvição por atipicidade da conduta; e [2] a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 10 de agosto de 2016, durante a audiência de custódia, o denunciado forneceu nome e qualificação falsa à autoridade policial, fazendo inserir declarações inverídicas, em documento público, para eximir-se de responsabilidade criminal.

Descreve a inicial acusatória, que, em virtude da conduta do acusado, foi expedido alvará judicial, com nome falso.

Registra, ainda, que, no dia 07 de setembro de 2016, o denunciado foi conduzido, ao DPJ de Cariacica, por ter sido preso, em flagrante, pela prática do crime de furto qualificado, ocasião em que afirmou chamar-se "Willian Zuccon Mendes", apresentando, para tanto, uma carteira nacional de habilitação, em nome do mesmo, o que ensejou a propositura de ação penal 0014301-58.2016.8.08.0012, pelo Ministério Público, com base na referida declaração falsa.

Consigna que o denunciado foi, novamente, detido pela prática furtiva, identificando-se, às autoridades policiais, como "Adriano Araújo dos Santos" e mantendo a declaração falsa, tanto no DPJ de Cariacica, quanto na audiência de custódia, onde a farsa foi descoberta.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, quando ao pleito absolutório, entendo que, diante do acervo probatório, não merece prosperar.

A
materialidade
restou demonstrada na documentação que instrui o Inquérito Policial, bem como no Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica (fls. 111/128), atestando que as digitais colhidas na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, datado de 09/08/2016, pertencem ao acusado.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados em juízo, pelas testemunhas, policiais militares, ILSIMAR DIAS PONCIANO (fl. 185) e MAYCON COIMBRA FRANCOLINO (fl. 186), e, primo do réu, ADRIANO DE ARAUJO SANTOS (fl. 184), todas confirmando o envolvimento do acusado em práticas criminosas e que este, ao dar entrada no presídio, identificou-se, perante as autoridades policiais, com nome falso.

Saliento que, em sede de interrogatório, o acusado confessou que costumava apresentar nomes falsos, com o intuito de ocultar os seus antecedentes criminais.

Portanto, presentes a autoria e a materialidade, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de falsa identidade, previsto no artigo 307, do Código Penal), sendo certo que a sua consumação ocorre a partir do momento em que o indivíduo, de forma livre e consciente, atribui a si identidade que não é sua, a fim de não se incriminar ou, ainda de dificultar a atividade persecutória do estado.

Sobre o tema a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos termos da súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade, perante autoridade policial, é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Nesse sentido:

"(...)
1. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)
(REsp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014).
2. Tratando-se o delito previsto no art. 307 do CP, de crime formal
, é desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros. (...)" (STJ - AgRg no REsp: 1697955 ES 2017/0243837-0,
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2018
)

Por fim, quanto ao pleito defensivo de concessão da assistência judiciária gratuita, consiste em matéria, a ser analisada, pelo Juízo da Execução, conforme, reiteradamente, decide este Egrégio Tribunal de Justiça.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Vitória
- ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.